Tribunal: TJES
Processo: 5025485-07.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025485-07.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS COSTA VALORY SILVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5025485-07.2023.8.08.0035

Recorrente: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

Recorrida: MARIA DAS GRACAS COSTA VALORY SILVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DE TERCEIRO. CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E SEGURANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

I. CASO EM EXAME

1.
Maria das Graças Costa Valory Silveira ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, alegando ter sido vítima de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por representantes bancários.

2.
A autora relatou ter sofrido prejuízos financeiros por valores transferidos via PIX e boleto bancário, e descobriu a existência de dois empréstimos consignados junto ao Banco C6, contratos nº 010124018926 (R$ 29.400,00) e nº 010124090098 (R$ 26.376,00), totalizando R$ 55.776,00, cujo montante foi depositado em sua conta do Banco Itaú.

3.
A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito, condenando o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais.

4.
O banco réu interpôs recurso inominado, defendendo a validade dos contratos, alegando que foram firmados eletronicamente por biometria facial e que a recorrida confirmou ter celebrado os empréstimos virtualmente em audiência, não impugnando a assinatura digital. Sustentou a inaplicabilidade do Tema 1061 do STJ por ausência de impugnação específica.

5.
Em contrarrazões, a autora pugnou pela improcedência do recurso do banco, argumentando que a assinatura por biometria facial não foi realizada por ela, mas por fraude de golpistas, invocando a teoria do risco integral e a legislação consumerista para a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber se a contratação de empréstimos consignados por biometria facial, alegadamente efetuada por golpistas, é válida em face do dever de segurança e informação do fornecedor e se a falta de impugnação expressa da assinatura digital pela parte autora na audiência afasta a aplicação do Tema 1061 do STJ, impactando o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do CDC (arts. 2º e 3º), com responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão do ônus da prova.

8.
É ônus do requerido demonstrar a efetiva e regular contratação dos empréstimos consignados, uma vez que não se pode exigir da consumidora a produção de prova negativa.

9.
A contratação por "captura de selfie" exige imprescindível segurança para evitar fraudes, e as transações virtuais discutidas foram realizadas sem a segurança própria necessária, configurando fragilidade probatória.

10.
Não restou suficientemente comprovado que a recorrida detinha todas as informações necessárias acerca dos contratos no ato de seu firmamento, o que caracteriza falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e enseja a nulidade do negócio jurídico.

11.
A argumentação do banco de que a autora não impugnou especificamente a assinatura digital por biometria facial não afasta a necessidade de prova robusta da contratação regular, cabendo ao banco demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme art. 373, II, do CPC.

12.
A ausência de provas suficientes da regularidade dos negócios jurídicos firmados, aliada ao vício de consentimento e à falha no dever de informação, configura a responsabilidade do banco, mesmo sem má-fé, em razão do risco inerente à sua atividade.

13.
Os danos extrapatrimoniais sofridos pela autora são evidentes, pois foi vítima de golpistas que, munidos de suas informações, contraíram empréstimos bancários eivados de vícios, agravados pela ausência de retorno do banco para solução amigável. O valor arbitrado (R$ 6.000,00) a título de danos morais é compatível com a situação e observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

CONHEÇO
do recurso interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

15.

MANTENHO
a sentença por seus próprios termos.

16.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8° do CPC.

Tese de julgamento:

"A contratação de empréstimos consignados por meio de biometria facial ou 'selfie', quando contestada pelo consumidor, exige da instituição financeira a comprovação robusta da efetiva manifestação de vontade e do cumprimento do dever de informação clara e adequada, sendo a fraude de terceiro um fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor pela falha na segurança do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III; Lei nº 9.099/1995, art. 43; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §8º; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 362; STJ, Tema 1061 (interpretação para afastar sua aplicabilidade no caso concreto).

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)